Tribunal: TJBA
Processo: 8002579-92.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002579-92.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELAINE DE SOUSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Elaine de Sousa Santos e Vicente Ricardo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais e Pedido Liminar nº 8002579-92.2023.8.05.0022, ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. A sentença julgou extinto o pedido declaratório sem resolução do mérito e improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores recorreram, sustentando a ocorrência de cobrança indevida e dano moral indenizável decorrente de eventual irregularidade na apuração da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela EMBASA decorreu de débito legítimo reconhecido pelos autores; (ii) estabelecer se houve violação de direitos da personalidade apta a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do débito por meio de acordo extrajudicial celebrado pelos autores afasta a tese de cobrança indevida, configurando perda superveniente do objeto quanto ao pedido declaratório.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, conforme o art. 373, I, do CPC, ônus não cumprido no presente caso.

A apuração unilateral da infração pela empresa não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando a dívida é reconhecida e transacionada pela parte autora.

A mera ameaça de suspensão no fornecimento de água, sem efetiva interrupção ou negativação indevida, não configura violação a direito da personalidade.

As condutas da concessionária, ao atuar dentro dos limites legais para cobrança do crédito, enquadram-se no exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral indenizável.

A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que a existência de débito reconhecido e ausência de conduta abusiva ou ilegal por parte da empresa fornecedora afastam a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento extrajudicial do débito pela parte autora impede a caracterização de cobrança indevida.

A apuração unilateral de infração pela concessionária, sem efetiva interrupção do serviço ou negativação indevida, não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8060135-57.2019.8.05.0001, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 09.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0570519-32.2017.8.05.0001, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 10.02.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8169727-31.2022.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 13.11.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0406102-38.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 14.02.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8026161-29.2019.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 22.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8002579-92.2023.8.05.0022
, em que figura como Apelante
ELAINE DE SOUSA SANTOS e VICENTE RICARDO DOS SANTOS

e Apelado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA